Tribunal: TJMT
Processo: 0003233-93.2005.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003233-93.2005.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OTAVIO ECKERT - CPF: 014.453.329-49 (APELANTE), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (ADVOGADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), MARIA MACARINI ECHERT - CPF: 340.073.341-53 (APELANTE), RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE - CPF: 567.768.968-87 (APELADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), MURILO MARRONE RIBEIRO - CPF: 136.472.398-01 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (APELADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), Lyssa Gonçalves Costa registrado(a) civilmente como LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPEIÇÃO DE PERITO – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003233-93.2005.8.11.0051. A decisão recorrida indeferiu o pedido de reconhecimento da suspeição do perito judicial e declarou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC. O apelante sustenta que o perito, ao ter prestado serviços de georreferenciamento a vizinho da área litigiosa, comprometeu sua imparcialidade. Alega, ainda, cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há elementos concretos que indiquem a parcialidade do perito judicial nomeado, a justificar seu afastamento;
(ii) se a alegação de suspeição foi tempestiva e devidamente fundamentada;
(iii) se a decisão recorrida violou os princípios da ampla defesa, da fundamentação das decisões e da inafastabilidade da jurisdição.

III. Razões de decidir
3. Não foram apresentados elementos objetivos que demonstrem a parcialidade do perito, sendo insuficiente o fato de ele ter atuado em serviço técnico para terceiro sem relação direta com a lide.
4. A suspeição foi arguida fora do prazo legal previsto no art. 146 do CPC, configurando preclusão.
5. A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente, não havendo cerceamento de defesa ou omissão quanto à análise das alegações da parte.
6. A tentativa de anulação do laudo pericial se mostra como meio indireto de rediscutir matéria já decidida nos autos, o que não é admitido.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A substituição do perito judicial exige a demonstração de impedimento, suspeição ou deficiência técnica, com base em provas objetivas. 2. A alegação de suspeição deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão. 3. Não caracteriza parcialidade o fato de o perito ter prestado serviços técnicos a terceiros sem relação direta com o processo."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de Apelação interposto por
OTAVIO ECKERT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que, no
Cumprimento de Sentença
n. 0003233-93.2005.8.11.0051, promovido por RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE e PAULO SERGIO DAUFENBACH que indeferiu o pedido de reconhecimento da suspeição do perito e declarou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Aduz que “
apresentou objeções ao cumprimento da sentença, questionando a idoneidade do laudo pericial com base na suspeição do perito nomeado. O motivo superveniente alegado foi a descoberta de que o perito havia realizado serviços para um vizinho da área em disputa, fato que compromete a imparcialidade do laudo. Este fato, embora datado de 2019, só veio ao conhecimento do executado posteriormente (agora), configurando um motivo superveniente
”.

Verbera que “
Os fatos e documentos apresentados no exceção de suspeição demonstraram a parcialidade do perito, uma vez que, atuou como perito judicial na ação reivindicatória em fase de cumprimento de sentença nº 0003233-93.2005.8.11.0051, e de modo paralelo ( fato recentemente descoberto), de que ele VENÍCIUS RODRIGO KUNZLER, atuou com técnico responsável pela regularização fundiária da propriedade e respectiva certificação de georreferenciamento da propriedade de MARIO BELANDI, propriedade está, que é parcialmente afetada pela sobreposição juntamente do imóvel objeto do cumprimento de sentença
”.

Cita que “
de acordo com o INTERMAT - processo administrativo 2022/16274, o imóvel georreferenciado pelo perito VENÍCIUS RODRIGO KUNZLER, está parcialmente afetado pela sobreposição imposta pelo título definitivo de Tereza da Silva Nogueira, constante na matrícula 11.463 com área de 319 hectares, e que destes, a área menor de 67 hectares foram reconhecidas como de propriedade de RISIO FRANCISCO CARVALHO, ora apelado, de acordo com o que restou parcialmente provido na Apelação Cível 47265/2010
”.

Afirma que a parcialidade é clara na medida em que “
era interessante para o perito judicial, utilizar apenas o memorial descritivo e a planta elaborada pelo engenheiro Aynabil Machado Lobo em 20/09/1973, uma vez que, se fosse realizar o levantamento topográfico do título primitivo de Teresa da Silva Nogueira, constante da matrícula 11.463 com área de 319 há junto ao INTERMAT (como era o correto nesse tipo de prova pericial), restaria demonstrado nos autos que referido imóvel objeto do cumprimento de sentença, estaria parcialmente sobreposto à Fazenda São Lourenço de propriedade de Mario Belandi
”.

Alega, ainda, violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, bem como ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, além de cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação adequada da suspeição do perito.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para “
anular o laudo pericial, o laudo complementar e todos os demais atos praticados pelo perito judicial
”, revogando-se o mandado de imissão de posse.

Contrarrazões pelo desprovimento (Ids. 265937504 e Ids. 265937505).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
OTAVIO ECKERT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que, no
Cumprimento de Sentença
n. 0003233-93.2005.8.11.0051, promovido por RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE e PAULO SERGIO DAUFENBACH que indeferiu o pedido de reconhecimento da suspeição do perito e declarou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Preambularmente, rejeito as alegações de violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como de ocorrência de cerceamento de defesa, todas centradas na suposta ausência de apreciação adequada da suspeição do perito, uma vez que, da simples leitura da sentença, verifica-se que o julgador singular declinou as razões de fato e de direito que ampararam seu convencimento, ainda que de forma sucinta, de forma que a insurgência recursal, em verdade, confunde-se com o mérito do apelo.

Feita tal consideração, melhor sorte não assiste ao Recorrente do ponto de vista meritório.

Com efeito, é cediço que para viabilizar a substituição do profissional, cabe à parte interessada apresentar provas concretas da apontada suspeição do perito, sob pena de indeferimento do pedido, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPEIÇÃO DE PERITO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PARCIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Ana Paula Faria Alves contra decisão que indeferiu os pedidos de declaração de suspeição do perito nomeado e de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, determinando a intimação do perito para realização da avaliação do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspeição do perito foi arguida tempestivamente ou se ocorreu preclusão; (ii) analisar se existem provas suficientes que indiquem a parcialidade do perito nomeado. III. RAZÕES DE DECIDIR A arguição de suspeição do perito, nos termos do art. 146 do CPC, deve ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias a partir do momento em que a parte toma ciência do fato que enseja o pedido. No caso, a Agravante alegou a suspeição após o decurso do prazo legal, caracterizando preclusão. O comportamento da Agravante, que permaneceu inerte por vários meses após tomar ciência da redução dos honorários em razão de contato direto entre o perito e o Agravado, demonstra a perda do direito de questionar a imparcialidade do profissional em momento posterior.
Ainda que não houvesse preclusão, a Agravante não apresentou elementos probatórios concretos que comprovassem a parcialidade do perito, limitando-se a alegações genéricas e conjecturas, insuficientes para justificar o acolhimento do pedido de suspeição
. A decisão agravada está devidamente fundamentada e não apresenta ilegalidade ou arbitrariedade que justifique sua reforma. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. (N.U 1030986-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto de decisão que, em cumprimento de carta precatória em execução de título extrajudicial, manteve a nomeação de perita para avaliação de bens imóveis, indeferindo pedido de suspensão do feito. Os agravantes apontam suposta inadequação técnica da perita baseada em divergências de laudos apresentados em processo distinto, sem comprovação de falhas no caso concreto. II. Questão em discussão 3. A questão controvertida consiste em verificar se há elementos suficientes para afastar a nomeação da perita, diante das alegações de suspeição e falta de capacidade técnica, com fundamento nos arts. 156 e 469 do CPC. III. Razões de decidir 4. O CPC prevê a substituição de peritos apenas em casos de impedimento, suspeição ou deficiência técnica comprovada. 5. Não houve comprovação de irregularidades ou vícios que comprometam a imparcialidade ou aptidão técnica da perita nomeada no caso em análise. 6. O contraditório e a ampla defesa garantem que eventual irregularidade no laudo possa ser questionada oportunamente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A substituição de perito judicial depende de comprovação de impedimento, suspeição ou deficiência técnica, cabendo à parte interessada apresentar provas robustas de suas alegações."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 148,II, e art. 468. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1013613-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 25/09/2024. (N.U 1030066-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/12/2024)
(destaquei)

No caso em tela, contudo, o que se verificam são meras conjecturas acerca de possível suspeição do
expert
decorrentes do fato dele ter realizado

serviços de georreferenciamento anteriormente para um vizinho da área em disputa.

Ora, à mingua de quaisquer elementos concretos que indiquem quebra da imparcialidade, “
o simples fato de o Perito já ter realizado serviços para lindeiro da área em disputa não pode ser motivo suficiente para que se tenha por suspeito o trabalho realizado
”, tal qual anotado na sentença.

Em verdade, ao afirmar que “
a parcialidade do perito releva ainda mais clara, na medida em que, não buscou outras fontes de informações técnicas para a construção das respostas aos quesitos feitos durante a elaboração do laudo pericial e seus complementos, vindo a utilizar a planta topográfica elaborada pelo engenheiro Aynabil Machado Lobo em 20/09/1973
” em detrimento das informações fornecidas pelo INTERMAT, o que se revela é a intenção de, sob nova roupagem (suspeição do perito por motivo superveniente) reabrir a discussão acerca da localização da área de 67 hectares já sob a posse dos Apelados, questão há muito já superada nos autos.

Ante o exposto, e sem maiores delongas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025